Tribunal: TCU
Processo: 043.667/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.667/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alencar Celso Cozer (XXX.788.609-XX); Pedro Belo da Silva (XXX.965.398-XX); Regina Tosi Vieira (XXX.294.718-XX); Renato Bracale (XXX.658.108-XX); Ricardo Miranda Oliveira (XXX.165.688-XX); Rita de Cassia Lopes (XXX.007.718-XX); Rodrigo Camparoni (XXX.873.568-XX); Rosana Sa dos Santos Afonso (XXX.093.648-XX); Sergio Augusto Nunes (XXX.138.588-XX); Sidney Gilberto Carreiro Alves (XXX.496.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.